Tribunal: TJMT
Processo: 0000565-21.2017.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000565-21.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DOS REIS CUNHA - CPF: 140.419.281-68 (APELANTE), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN VICTOR LEITE DE LIMA - CPF: 076.708.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES DA SILVA RUELA - CPF: 253.958.741-00 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 066.996.781-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1o, III, CTB)
–
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RÉU QUE
AGIU
COM
INOBSERVÂNCIA A
O DEVER DE CUIDADO –
PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE
PENA RELATIVA À
OMISSÃO DE SOCORRO
–
CARACTERIZA
DA
A EVASÃO DO LOCAL
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

N
ão há que se falar
em absolvição quando
as provas colhidas na instrução processual, associadas aos demais elementos de convicção, demonstra
rem
que
o recorrente
agiu com

inobservância do cuidado

necessário, em razão de ter descumprindo as normas que regulamentam o transporte de toras de madeira
(Resolução 246 do CONTRAN), havendo
um contexto firme e seguro a embasar um juízo de certeza em relação à efetiva existência do fato e de sua autoria,
bem como
uma relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado naturalístico.

2.
Configurada a evasão do apelante do local
do acidente
, mesmo podendo socorrer de
algum modo
as
vítimas (em sua maioria, crianças),
é aplicável a causa de aumento da omissão de socorro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
José Francisco dos Reis Cunha

contra a sentença proferida pelo

Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
/
MT
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, e
m regime aberto,
substituída por duas restritivas de direitos, bem como à pena de suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir pelo prazo de 01 (um) ano,

em razão da prática do delito previsto

no artigo 302, § 1o,
inciso III
do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/1997).

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há nos autos provas concretas de que ele teria agido com negligência, imprudência ou imperícia atribuível ao resultado do evento danoso.

Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1o, III
,
do CTB (omissão do socorro)
, aduzindo que
, embora tenha deixado o local do acidente,
o apelante foi o respons
ável por pedir socorro, sendo
que a sua permanência no local do acidente em nada afetaria a possibilidade de salvamento das vítimas.

Contrarrazões ao ID
199324166

em que o Ministério Público se manifesta pelo
desprovimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça

sinaliza o
desprovimento
do recurso (ID 205154683).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024